Tribunal: TJMMG
Processo: 2000185-12.2025.9.13.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): SOCRATES EDGARD DOS ANJOS
Órgão julgador: SOCRATES EDGARD DOS ANJOS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 AGRAVO DE INSTRUMENTO Processo n. 2000185-12.2025.9.13.0000 Referência: Processo n. 2000684-90.2025.9.13.0001 Relator: Desembargador Sócrates Edgard dos Anjos Julgamento: 13/11/2025 Publicação: 24/11/2025 Decisão: unânime Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA EM AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO-DISCIPLINAR. ILEGALIDADES. ANÁLISE DO MÉRITO ADMINISTRATIVO PELO PODER JUDICIÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. PROVIMENTO NEGADO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos da ação anulatória de ato administrativo-disciplinar, indeferiu o pedido de tutela de urgência, por entender que não se encontravam presentes os requisitos para suspensão da sanção aplicada em Processo Administrativo Disciplinar. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos legais necessários para a concessão da tutela de urgência pretendida. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Nos termos do artigo 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 4. Compete ao Poder Judiciário a análise tão somente quanto à regularidade e legalidade do processo administrativo-disciplinar e, ainda, quanto à sua adequação aos princípios do contraditório e da ampla defesa e do devido processo legal, não lhe sendo permitido analisar o mérito da decisão proferida na esfera administrativa. IV. DISPOSITIVO 5. Agravo de instrumento desprovido. _________ Dispositivo relevante citado: CPC, art. 300. ACÓRDÃO TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os desembargadores da Segunda Câmara, por unanimidade, em negar provimento ao presente recurso de agravo de instrumento. RELATÓRIO Trata-se de agravo de instrumento, interposto por Regis Freitas Ferreira, contra decisão do meritíssimo Juiz de Direito da 1ª Auditoria de Justiça Militar Estadual (AJME) que, nos autos da ação anulatória de ato administrativo disciplinar – Processo n. 2000684-90.2025.9.13.0001 –, indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência, na qual postulava a suspensão da decisão de demissão proferida no Processo Administrativo Disciplinar de Portaria n. 107.612/9ª RPM. Narra a defesa que o PAD foi instaurado a partir da Operação Dominó, deflagrada no ano de 2018, que resultou no ajuizamento, na 3ª Vara Criminal da Comarca de Uberlândia/MG, da Ação Penal n. 0702.18.103872-1, tendo sido o agravante apontado como suposto integrante da organização criminosa, liderada por Anderson Modesto Cunha, especializada em roubos e receptações de cargas e caminhões. Aduz que, segundo informações trazidas pelo Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (GAECO), o agravante atuava dando “segurança às atividades da ORCRIM e a alimentava com informações privilegiadas colhidas nos acordos de colaborações premiadas firmadas entre o Ministério Público de Minas Gerais (MPMG) e os criminosos confessos: Walisson Gonçalves Faria e Marlon Batista Nunes”. Ressalta que subsidiaram a demissão do agravante a “delação do colaborador MARLON, do seu depoimento nos autos do PAD e do aparelho celular que o GAECO e a Comissão do Processo Administrativo Disciplinar (CPAD) dizem ser dele”. Nesse sentido, afirma que o procedimento disciplinar, que lhe ensejou a pena de demissão, possui vícios graves e insanáveis, consubstanciados na utilização de prova emprestada sem autorização do juízo de origem e com quebra da cadeia de custódia, além do fato de ter sido indeferida pela CPAD a prova pericial, impedindo o agravante de exercer a sua defesa ampla e o contraditório. Disse que, por essas razões, pleiteou a tutela provisória com vistas à suspensão dos efeitos da decisão de demissão, bem como a sua imediata reintegração às fileiras da PMMG, tendo o juízo a quo indeferido seu pedido, ao fundamento de que não se encontravam presentes os requisitos exigidos pelo art. 300 do CPC, quais sejam, a verossimilhança do fato alegado e o perigo de dano. Afirmou que a referida decisão carece da devida fundamentação, pois deixou de enfrentar os argumentos de nulidade do PAD e da respectiva decisão demissionária, ao passo que ficaram efetivamente comprovados os vícios insanáveis do procedimento. A esse respeito, apontou que, “por força da norma extraída dos artigos 298 e 489 do CPC, o d. Juízo a quo deveria ter enfrentado, mesmo que minimamente, os argumentos de mérito que sustentam as nulidades do PAD e da decisão de demissão”, motivo pelo qual a decisão agravada deve ser anulada neste grau recursal e TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 determinado que nova seja proferida com motivações pertinentes e suficientes. Alegou que a probabilidade do direito foi demonstrada nas razões e provas colacionadas nos autos. Nesse cenário, discorreu acerca das irregularidades suscitadas na exordial capazes de anular o procedimento, consubstanciadas na ilegalidade das provas produzidas, na quebra da cadeia de custódia, no indeferimento de prova pericial e na ofensa ao contraditório, à ampla defesa e ao devido processo legal. Alegou que o Ministério Público enviou para a Corregedoria da 9ª RPM documentos extraídos de processos criminais sem a prévia autorização do Juízo da 3ª Vara Criminal de Uberlândia, junto ao qual tais provas foram produzidas, desrespeitando as exigências da Súmula 591 do Superior Tribunal de Justiça (STJ). Acrescentou que, um ano após o envio de tais documentos pelo Ministério Público de Minas Gerais e de instauração do PAD, aquele Juízo autorizou exclusivamente a cópia do processo criminal e mencionou sobre o empréstimo de provas. Afirmou ainda que, posteriormente e novamente sem autorização prévia do Juízo competente, surgiu nova prova no PAD, também oriunda da investigação criminal, mas sem a indicação da sua origem e da forma pela qual chegou ao Comando da 9ª RPM. Mormente quanto à prova pericial, alegou que o seu indeferimento impôs prejuízo severo ao agravante, diante “(i) da irregularidade no empréstimo das provas (sem prévia e específica autorização), (ii) da falta de elementos sobre a cadeia de custódia do aparelho celular vistoriado pelo GAECO e (iii) da demonstração de que o Relatório de fls. 159/195 do PAD, feito a partir do tal vídeo, não transcreve ou descreve a integralidade das mensagens e arquivos que aparecem na tela do celular, sendo desconhecidos o conteúdo integral das conversas, a sua verdadeira origem, quem o manuseou e quando e como a extração foi feita”. Ademais, salientou que, de acordo com o art. 319 do MAPPA, o agravante tem direito à produção da prova pericial e que o seu indeferimento com base numa suposta confiabilidade da prova produzida pelo MPMG, que é um órgão de acusação e que a produziu sem qualquer tipo de contraditório, resultou em insanável cerceamento de defesa. Quanto ao perigo de dano irreparável, alegou consistir na “privação à condição de servidor e aos seus proventos, ou seja, ela carrega aspectos social e financeiro que se renovam diariamente”. Citou diversos julgados a fim de corroborar o alegado. Com essas considerações, requereu, in verbis: [...] Diante de todo o exposto, requer se digne essa c. Corte de Justiça Militar de conhecer e prover este agravo de instrumento, primeiro, para cassar a r. decisão agravada e determinar que o d. Juízo a quo decida novamente o pedido de tutela provisória, desta vez de forma fundamentada, enfrentando as causas de pedir, em especial a do indeferimento da prova pericial no celular do delator MARLON. Todavia, caso não seja essa a conclusão desse Tribunal Militar, que se digne, então, de provê-lo para reformá-la, deferindo o pedido de tutela provisória para, antecipando os efeitos da tutela de mérito, sobrestar TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 os efeitos da decisão de demissão e determinar a reintegração do Agravante até o julgamento final da ação. Ausente pedido liminar ou motivos para a sua concessão de ofício, determinei a intimação do Estado de Minas Gerais para apresentar suas contrarrazões recursais, que foram acostadas no Evento 18. Inicialmente, alegou que o procedimento disciplinar tramitou de forma regular, tendo sido observados os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, não havendo que se falar em ilegalidade ou ofensa à razoabilidade e proporcionalidade. Disse que ao agravante foram assegurados, no curso do PAD, todos os meios de defesa cabíveis, ao passo que a simples insatisfação com o resultado não caracteriza violação aos princípios constitucionais, tampouco é suficiente para invalidar a sanção disciplinar aplicada. Sustentou inexistir qualquer elemento que evidencie a probabilidade do direito do agravante, uma vez que a medida disciplinar demissionária decorreu da prática de conduta grave, consistente no fato de que, “nos anos de 2017, 2018 e 2019, o Agravante esteve vinculado a uma organização criminosa dedicada à prática de crimes de roubo e receptação de caminhões e cargas”, prestando apoio logístico de segurança às atividades ilícitas do grupo, além de repassar informações privilegiadas ao líder da organização. Com essas considerações, requereu que seja negado provimento ao recurso. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS, RELATOR Recebo o recurso, porque presentes os pressupostos que regem a sua admissibilidade. A controvérsia recursal consiste em aferir se foi acertada a decisão de primeiro grau que indeferiu o pedido de concessão de tutela de urgência, consistente na suspensão dos efeitos da decisão proferida no Processo Administrativo Disciplinar de Portaria n. 107.612/2020, que determinou a sua demissão, com a sua imediata reintegração à PMMG. Como é cediço, o art. 300 do Código de Processo Civil indica como pressupostos para a concessão da tutela de urgência a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, bem como o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Outrossim, o mesmo dispositivo legal aponta, tratando-se a tutela de natureza antecipada, a reversibilidade dos efeitos da decisão. Ao apreciar o tema, lecionam Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery: A primeira hipótese autorizadora dessa antecipação é o periculum in mora, segundo expressa disposição do CPC 300. Esse perigo, como requisito para a concessão da tutela de urgência, é o mesmo elemento TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 de risco que era exigido, no sistema do CPC/1973, para a concessão de qualquer medida cautelar ou em alguns casos de antecipação de tutela. Também é preciso que a parte comprove a existência da plausibilidade do direito por ela afirmado (fumus boni iuris). Assim, a tutela de urgência visa assegurar a eficácia do processo de conhecimento ou do processo de execução. (in Comentários ao Código de Processo Civil. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015. p.857-858) Nesse sentido, para o deferimento da tutela provisória de urgência, o julgador deve identificar elementos que indicam a probabilidade do direito do requerente. Sobre esse requisito, confiram-se os ensinamentos de Fredie Didier Júnior: A probabilidade do direito a ser provisoriamente satisfeito/realizado ou acautelado é a plausibilidade de existência desse mesmo direito. O bem conhecido fumus boni iuris (ou fumaça do bom direito).O magistrado precisa avaliar se há "elementos que evidenciem" a probabilidade de ter acontecido o que foi narrado e quais as chances de êxito do demandante (art. 300, CPC). Inicialmente, é necessária a verossimilhança fática, com a constatação de que há um considerável grau de plausibilidade em torno da narrativa dos fatos trazida pelo autor. É preciso que se visualize, nessa narrativa, uma verdade provável sobre os fatos, independentemente da produção de prova. Junto a isso, deve haver uma plausibilidade jurídica, com a verificação de que é provável a subsunção dos fatos à norma invocada, conduzindo aos efeitos pretendidos. (in Curso de Direito Processual Civil. Salvador: Jus Podivm, 2023. vol. 02. p. 761) No que se refere ao requisito de perigo na demora, prossegue o renomado processualista: A tutela provisória de urgência pressupõe, também, a existência de elementos que evidenciem o perigo que a demora no oferecimento da prestação jurisdicional (periculum in mora) representa para a efetividade da jurisdição e a eficaz realização do direito. O perigo da demora é definido pelo legislador como o perigo que a demora processual representa de "dano ou o risco ao resultado útil do processo" (art. 300, CPC). Importante é registrar que o que justifica a tutela provisória de urgência é aquele perigo de dano: i) concreto (certo), e, não hipotético ou eventual, decorrente de mero temor subjetivo da parte; ii) atual, que está na iminência de ocorrer, ou esteja acontecendo; e enfim, iii) grave, que seja de grande ou média intensidade e tenha aptidão para prejudicar ou impedir a fruição do direito. Além de tudo, o dano deve ser irreparável ou de difícil reparação. Partindo dessa premissa e após uma análise perfunctória do presente feito, entendo que não foram preenchidos os requisitos do art. 300 do CPC aptos a ensejar o deferimento da tutela de urgência, uma vez que não é possível, por hora, comprovar os vícios suscitados a configurar a probabilidade do direito, consubstanciados na ilegalidade das provas produzidas, na quebra da cadeia de custódia, no indeferimento de prova pericial e na ofensa ao contraditório, à ampla defesa e ao devido processo TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 legal, o que somente poderá ser analisado após a instrução probatória, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. Ademais, é indispensável esclarecer que o controle exercido pelo Poder Judiciário sobre os atos administrativos se dá exclusivamente sobre o aspecto da legalidade, não podendo imiscuir-se nas razões de mérito administrativo. Na espécie, o ora agravante foi submetido ao PAD de Portaria n. 107.612/20 – 9ª RPM, sob os seguintes fundamentos: [...] 1.1 ressai da documentação anexa, na esfera administrativa disciplinar, por parte do n° 147.289-4, 2° Sgt PM Bruno Pena Andrade, do 17° BPM, do n° 144.616-0, 3° Sgt PM Wesley Simeão Vieira, do EM/9ª RPM, do n° 137.428-9, Cb PM Régis Freitas Ferreira, do 17° BPM, do n° 150.085-9, Cb PM Paulo Cipriano Gomes, do 17° BPM e do n° 170.471-7, Sd PM Rafael Silvio de Souza Lima, da 9ª Cia PM Ind. PE, a prática, em tese, de condutas antiéticas descritas no art. 13, inciso III, do CEDM. que se demonstram incompativeis com os valores e princípios éticos militares, pois: 1.1.1 de acordo com a documentação oriunda do Ministério Público de Uberlândia/MG, a Operação Dominó, deflagrada em dezembro de 2018, teve como objetivo de investigação, diversas organizações criminosas, empenhadas em crimes de roubo e receptação caminhões e cargas; de 1.1.2 uma das ORCRIM investigadas foi aquela cujas apurações resultaram na deflagração de ação penal registrada sob o n 0702.18.103872-1, a qual, liderada por Anderson Modesto Cunha, tinha como principal objetivo a atuação em roubo e receptação de cargas e caminhões, utilizando-se da estrutura da Empresa de sua propriedade, Elite Truks, para dar aparência de legalidade às atividades criminosas; 1.1.3 consta das peças que durante os anos de 2017, 2018 e 2019, a Organização Criminosa contava com um núcleo de segurança, formado por policiais civis e militares, dentre eles os graduados acima descritos, os quais prestavam apoio de segurança às atividades ilícitas desenvolvidas pelo grupo, bem como alimentavam o líder Anderson Modesto com informações privilegiadas, com o intuito de proteger as ações criminosas, bem como o comando do consórcio criminoso; 1.2 as condutas perpetradas pelos militares, em tese, afetam a honra pessoal e o decoro da classe e os incapacitam de permanecer nas fileiras desta Instituição Militar Estadual; 1.3 em razão do descrito acima, encontra-se incurso no inciso II, do art. 64, do CEDM. devendo ser submetidos a Processo Administrativo Disciplinar (PAD), nos termos do art. 63, do CEDM. (Evento 1 – DOC9 – Processo Originário – págs. 3 e 5). O comandante-geral da PMMG, por sua vez, entendeu como suficientes as provas produzidas no procedimento disciplinar, assim decidindo: [...] 1.29 ante o exposto, verificou-se que o acervo probatório, especificado no decorrer da presente análise, comprovou a procedência das acusações imputadas aos acusados Sgt PM Bruno Pena Andrade, Sgt PM Wesley Simeão Vieira e Cb Régis Freitas Ferreira, as quais foram TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 atentatórias à honra pessoal e ao decoro da classe, nos moldes da transgressão disciplinar do art. 13, inciso III c/c o art. 64, inciso II do CEDM; 1.30 os acusados tiveram assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa, nos termos do inciso LV do art. 5º da Constituição da República Federativa do Brasil, de 5 de outubro de 1988 (CRFB/1988) e, mesmo assim, não conseguiram elidir a acusação que pesa em seus desfavores; 1.31 a aplicação da sanção disciplinar de demissão fundamenta-se no inciso VI do art. 24 c/c o art. 33 do CEDM, c/c o inciso IV do art. 146 da Lei n. 5.301, de 16 de outubro de 1969, que contém o Estatuto dos Militares do Estado de Minas Gerais (EMEMG), face à alteração constante no art. 1º da Lei Complementar n. 95, de 17 de janeiro de 2007; [...] 2.2 julgar procedente a acusação feita aos acusados abaixo relacionados; [...] 2.3 demitir os acusados da Instituição; (Evento 1 – DOC8 – Processo Originário – págs. 63/65). Lado outro, em relação à apontada violação aos arts. 298 e 489, § 1º, III e IV, do CPC, não vislumbrei nulidade por ausência de motivação, tampouco negativa de prestação jurisdicional, uma vez que a decisão impugnada enfrentou a controvérsia de forma suficiente e fundamentada. Ademais, ao contrário do que alegou a defesa, observa-se que houve expressa autorização judicial para o compartilhamento das provas produzidas na ação penal com o procedimento administrativo (Processo Originário, DOC17, pág 12), além de terem sido assegurados, no âmbito do PAD, o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa das referidas provas. Assim, as alegações arguidas pela defesa do agravante, por envolverem o próprio mérito da ação ordinária, demonstram a imprescindibilidade e prudência da instauração da relação jurídico-processual para análise das questões, sob a égide do contraditório. Dessa forma, é forçoso reconhecer que não se encontram presentes os requisitos elencados no art. 300 do CPC, de modo que a manutenção do indeferimento da tutela pretendida é medida que se impõe. Por tais razões, nego provimento ao presente recurso de agravo de instrumento. É como voto. DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO Acompanho razões e voto do e. desembargador relator. DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS Pelos mesmos fundamentos, acompanho o voto do eminente relator. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 13 de novembro de 2025. Desembargador Sócrates Edgard dos Anjos Relator